Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702081-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SILVA DE SENA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR. Em suas razões recursais narra a requerente, em síntese, que possui 48 anos de idade; que foi diagnosticada com Artrose pós-traúmatica de outras articulações, e possui, como comorbidades: MAS crônica; DLP; Catarata AO; Asma crônica de difícil controle; Nódulo pulmonar (em investigação); TB ganglionar. Diz que necessita PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, nos termos da prescrição médica juntada aos autos. Esclarece que aguarda o procedimento cirúrgico mencionado desde 22/12/2022 (ID. 52527856 - Pág. 26). Alega dificuldades de mobilidade, em grau severo; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; dores e desconforto, em grau severo. Ressalta que o relatório médico de ID. 52527856 - Pág. 27 descreve a urgência do tratamento devido a algia intensa em tornozelo direito, de forma progressiva, com diminuição da deambulação, além de instabilidade postural correlatas, e que a demora por mais de 30 dias provoca incapacidade produtiva em grau severo, bem como risco de comprometimento da mobilidade, em grau severo. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a fornecer à Agravante PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. No mérito, pede o provimento do presente agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Extrai-se do relatório médico de ID. 52527856 – Pág. 27 de 05/10/2023 que a agravante, após atropelamento, ocorrido há 04 anos, fraturou o tornozelo direito, e atualmente persiste algia intensa no membro, “...e de forma progressiva, com diminuição da deambulação além de instabilidade postural correlatas, ao uso de muletas como apoio a deambulação. Com limitação na realização de atividades básicas e instrumentais de vida, devido a questão osteomuscular correlata. Afastada das atividades laborais desde então.”. O ofício-resposta da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID. 52527856 – Pág. 35 de 06/10/2023) informa que a agravante está inserida no SISREG III desde 22/12/2022, ou seja, há 302 dias, e que constam na fila aguardando a realização de cirurgia ortopédica 399 pessoas, sendo 2 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 185 com classificação AMARELO - prioridade 1; 134 com classificação VERDE - prioridade 2; e 78 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês de setembro/2021. Em consulta ao site fornecido pelo Distrito Federal (https://info.saude.df.gov.br/cirurgiassalasit-2/), verifica-se que nos últimos 04 anos (2020 a 2023) foram realizadas apenas 62 cirurgias de ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR (15 em 2020; 12 em 2021; 17 em 2022; e 18 em 2023). Existindo pelo menos 185 pessoas aguardando a cirurgia na mesma situação da agravante, é certo que a recorrente, se permanecer na fila de espera, aguardará ainda por muitos anos até que a cirurgia mencionada seja realizada. A demora prejudica a saúde da agravante e supera o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. Tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde. Nesse sentido julgados semelhantes recentes deste eg. TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE VIDEOARTROSCOPIA REPARADORA DO JOELHO ESQUERDO. ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA (64 ANOS). VULNERÁVEL. PRIORIDADE (ART. 3o, § 1o, INCISO I, DO ESTATUTO DO IDOSO). INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. Acórdão 1755669, 07452580620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO ESQUERDO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1755810, 07158390420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1698191, 07505991320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE MÉDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão 1767620, 07178024720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Acórdão 1733031, 07107621420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Evidente, portanto, que o Distrito Federal não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Ressalta-se que no caso dos autos, entendo não se encontrar presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravante do tratamento. POSTO ISTO, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de submeter a agravante, à cirurgia de Artrodese de Médias / Grandes Articulações de Membros Inferiores, conforme relatório médico juntado aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para cumprimento no prazo fixado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital